Tribunal: TJSP
Processo: 2171364-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Impugnação. Decisão que acolheu o excesso de execução. Inconformismo do exequente. Alegação de discrepância entre os cálculos das partes, sem qualquer produção de prova ou apuração do débito. Pedido para realização de perícia contábil. Descabimento. Valor devido a ser apurado por simples cálculo aritmético. Remessa ao contador

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Impugnação. Decisão que acolheu o excesso de execução. Inconformismo do exequente. Alegação de discrepância entre os cálculos das partes, sem qualquer produção de prova ou apuração do débito. Pedido para realização de perícia contábil. Descabimento. Valor devido a ser apurado por simples cálculo aritmético. Remessa ao contador judicial que se mostra suficiente para conferência do recálculo do valor principal. Recurso parcialmente provido.